Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-97.2020.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001218-97.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 066.146.931-07 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 066.146.931-07 (APELADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PENSÃO PARA FILHO MAIOR.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pela parte autora e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória, condenando o Estado ao pagamento de danos morais pela morte do genitor da parte autora, vítima de atropelamento por viatura policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a responsabilidade do ente público, ante a alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) a proporcionalidade do valor fixado para danos morais; (iv) o direito da parte autora ao recebimento de pensão; e (v) os consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. A mera reiteração de argumentos da contestação nas razões de apelação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade se houver impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos da sentença.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima encontra óbice na coisa julgada penal (art. 935, CC), que reconheceu a imprudência do agente público (condutor da viatura) como causa determinante do acidente, corroborada por laudo pericial que atestou velocidade excessiva e invasão do acostamento onde a vítima caminhava.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se excessivo. Aplicando-se o método bifásico e observando os precedentes desta Corte em casos similares, impõe-se a redução para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho maior (até 25 anos) é presumida, sendo-lhe devida pensão mensal, fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do evento danoso até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

7. A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve seguir a seguinte ordem: (i) IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (mora), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (ii) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021 (EC n. 113/2021); e (iii) retorno aos índices anteriores após a vigência da EC n. 136/2025.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento: “1. A mera reiteração de argumentos da contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, se houver impugnação aos fundamentos da sentença. 2. A condenação penal transitada em julgado (art. 935, CC) impede a rediscussão da culpa (exclusiva ou concorrente) da vítima na esfera cível. 3. Em famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho maior (até 25 anos) é presumida para fins de pensão civil por morte. 4. A atualização dos débitos da Fazenda Pública segue a transição normativa entre o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a EC n. 113/2021 (taxa SELIC) e a EC n. 136/2025.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X e 37, § 6º; CC, art. 935; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.8.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ, AREsp 1.829.272/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2.8.2022; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1001218-97.2020.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

E condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA

(Id. 314947980) sustenta que a prova de dependência econômica em relação ao seu genitor, vítima de acidente de trânsito, está devidamente comprovada, razão pela qual faz jus à pensão pleiteada na inicial, a ser paga em parcela única.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 314947988, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 314947983) alega que: (i) não ficou configurada a responsabilidade civil no dever de indenizar, por se tratar de culpa exclusiva da vítima; (ii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pelo que deve ser reduzido; e (iii) a atualização do débito deve obedecer ao disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2009, e na Emenda Constitucional n. 113/2021.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos já mencionados.

Contrarrazões apresentadas por WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA, constantes do Id. 314947986, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 326365899, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
a apelação defende, com as mesmas palavras ou ligeira reestruturação da contestação, a culpa exclusiva da vítima e a negação da responsabilidade civil
” (Id. 314947986 – Pág. 2).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na contestação (Id. 314947905), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1001218-97.2020.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Começo pelo exame do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, pois eventual provimento integral irá prejudicar a análise do recurso de WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA.

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A questão central consiste em aferir a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, especificamente se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima possui o condão de afastar ou mitigar o dever de indenizar.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, a análise da responsabilidade civil do ente público é indissociável da conclusão alcançada na esfera penal. O policial militar, condutor da viatura que causou o atropelamento e a morte do genitor do autor, foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 314947924), mantida pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça e transitada em julgado em 8 de abril de 2024 (Id. 209816666 dos autos n. 0015933-02.2015.8.11.0003).

Consoante o art. 935 do Código Civil, não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Assim, a alegação do Estado de culpa exclusiva ou concorrente da vítima encontra óbice na coisa julgada penal, que reconheceu a imprudência do agente público como causa determinante do resultado.

Adicionalmente, o laudo pericial da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) é conclusivo ao descrever a dinâmica do acidente: a viatura policial, trafegando em velocidade excessiva (mínimo de 58,2 km/h em via de 40 km/h), saiu da pista, percorreu o acostamento por mais de 20 (vinte) metros, colidiu com uma placa de sinalização e, só então, atingiu a vítima, que caminhava regularmente nessa área (Id. 314947871).

Ademais, o referido laudo desconstituiu a versão inicial do agente de que a vítima teria emergido de um “matagal”, atestando a boa visibilidade e a ausência de tal vegetação no local.

Portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima se apresenta como uma tese isolada e contrária a todas as provas produzidas no juízo de origem, porquanto não há qualquer elemento que demonstre uma conduta imprudente por parte da vítima, tampouco se vislumbra qualquer contribuição da vítima para o evento danoso.

Assim, estabelecido o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte do genitor do autor) e afastada a excludente de responsabilidade, ficou caracterizado o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de acidente de trânsito com vítima fatal causado por agente público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
1006701-87.2022.8.11.0007 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1000395-50.2019.8.11.0026 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1020951-11.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000452-63.2018.8.11.0077 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 0000208-71.2014.8.11.0014 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos),
dentre outros.

No caso, entendo que o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se apresenta desproporcional e desarrazoado, considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

No tocante à atualização do débito, por se tratar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por fim, após a Emenda Constitucional n. 136/2025, devem retornar os índices estabelecidos anteriores à
Emenda Constitucional n. 113/2021
, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para: (i) reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e (ii) estabelecer os índices de correção monetária e de juros de mora, nos termos acima delineados.

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão central do recurso do autor, com 18 (dezoito) anos à época do evento danoso, é o indeferimento do pedido de pensão.

O d. Juízo
a quo
fundamentou a improcedência do pedido no fato de que “
o autor possuía mais de 18 anos à época do falecimento, seus pais haviam se separado recentemente e ele próprio reconheceu, em juízo, que não recebia pensão alimentícia do genitor
” (trecho da sentença, Id. 314947977 – Pág. 13), o que afastaria a presunção de dependência econômica.

Contudo, a análise da dependência econômica para fins de reparação civil por ato ilícito não se restringe à formalidade de uma obrigação alimentar preexistente.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, embora exija a comprovação da dependência para filhos maiores, tem flexibilizado essa exigência em se tratando de famílias de baixa renda, em que a ajuda mútua é presumida, sendo devida pensão em favor do filho até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, cabendo registrar que o pedido de pensionamento até os 75 (setenta e cinco) anos da vítima não encontra amparo para o caso de filhos.

“
2.
A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte
,
independentemente de prova de atividade remunerada da vítima
.

3.
É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade
e à companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE
.” (STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13.8.2025, publicado no DJEN em 19.8.2025).
[g.n.]

Ademais, é devida ao filho da vítima pensão no valor de 2/3 do salário-mínimo, a ser paga desde a data do óbito até que o autor complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

“
O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
” (STJ, AREsp 1.829.272/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2.8.2022, publicado no DJe em 8.11.2022).

Assim, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA para fixar pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, devida desde a data do evento danoso até o dia em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO apenas para:
(i) reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); (ii) estabelecer a incidência do
IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (iii) com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinar a incidência da taxa SELIC a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e (iv)
após a Emenda Constitucional n. 136/2025, determinar o retorno dos índices estabelecidos anteriores à
Emenda Constitucional n. 113/2021
, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA para fixar pensão mensal no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, devida desde a data do evento danoso até o dia em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo ser corrigida cada parcela a partir de quando deveria ter sido paga, e com acréscimo de juros de mora a contar da citação, observando-se os índices de atualização fixados acima.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela parte sucumbente foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025